Tribunal: STF
Processo: RHC 64805
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-15
Data de publicação: 1987-05-15

Ementa:
- CRIME FALIMENTAR E DELITOS DE ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO.
DUALIDADE DE DENUNCIAS JUSTIFICADA PELA DIVERSIDADE DE FATOS,
SEM EVIDENCIA, IGUALMENTE, DE CONEXAO ENTRE AS AÇÕES PENAIS.
A PRETENDIDA ABSORÇÃO, PELO CRIME FALIMENTAR, DE TODA A CONDUTA
DELITUOSA CONSTITUI MATÉRIA DEPENDENTE DO EXAME DA PROVA A
SER PRODUZIDA, NÃO COMPORTANDO DISCUSSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS.